Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-43.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de Recurso Especial por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. A agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática proferida em sede de apelação, alegando violação aos princípios da colegialidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer o reconhecimento da nulidade e o julgamento colegiado do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão monocrática de relator em apelação viola os princípios da colegialidade e do devido processo legal; (ii) estabelecer se é admissível Recurso Especial interposto diretamente contra decisão monocrática sem a prévia interposição de Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR O Recurso Especial interposto contra decisão monocrática de relator é inadmissível, pois não exaurida a instância ordinária mediante agravo interno. O art. 1.021 do CPC estabelece expressamente que da decisão do relator cabe agravo interno ao colegiado, revelando a necessidade de prévio esgotamento da instância local. A Súmula 281 do STF, aplicada analogicamente, reforça a inadmissibilidade de recurso excepcional quando cabível recurso ordinário na instância de origem. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto inafastável para a admissibilidade do Recurso Especial. A decisão que inadmitiu o Recurso Especial coincide com a própria tese defendida pela agravante de que a decisão monocrática deveria ser impugnada por agravo interno, o que não foi observado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000258-43.2017.8.05.0136, em que figuram, como agravante, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - NEOENERGIA COELBA, e, como agravado, VALDENIR VITORINO DA CRUZ . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça